Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-78.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000234-78.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, LUCAS GUIDA DE SOUZA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, SEM QUE TENHA HAVIDO A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. CONHECIDA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Antônio Oliveira Bastos contra a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), em razão de alegados prejuízos em seu imóvel decorrentes da cheia do Rio de Contas no Município de Jitaúna/BA.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, indeferindo, porém, o pleito de danos materiais.

3. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. Todavia, constatou-se o falecimento do autor antes da prolação da sentença, em 06 de novembro de 2024, sem que houvesse a devida habilitação do espólio ou sucessores no polo ativo da demanda.

II. Questão em discussão

4. Discute-se a validade da sentença proferida após o óbito do autor, sem a devida regularização do polo ativo.

III. Razões de decidir

5. O falecimento de uma das partes antes da sentença impõe a suspensão do processo, que se inicia no momento da ocorrência do óbito, independentemente de determinação judicial. Precedentes do STJ.

6. Com a suspensão do processo em razão do falecimento do autor e versando a lide sobre direito transmissível, caberá ao juiz determinar a regularização do polo ativo, nos termos do art. 313, I, §§ 1º e 2º do CPC, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados após o óbito.

7. Na hipótese, a ausência de suspensão do processo e a prática de atos processuais após o falecimento do autor gerou a nulidade da sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido do
de cujus
, sendo medida impositiva a cassação, de ofício, da sentença e a remessa dos autos à origem para regularização processual.

8. Como consequência da cassação, restam prejudicados os dois recursos de apelação interpostos.

IV. Dispositivo e tese

9. Reconhecimento, de ofício, da nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do autor Antonio Oliveira Bastos, incluindo a sentença recorrida. Recursos de apelação prejudicados. Determinado o retorno dos autos à origem para regularização do polo ativo, nos termos do art. 313, I, §§ 1º e 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O falecimento de uma das partes antes da sentença impõe a suspensão imediata do processo e a nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito, inclusive da sentença. 2. A sentença proferida após o falecimento do autor, sem habilitação de sucessores, deve ser cassada de ofício, restando prejudicados os recursos de apelação interpostos.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000234-78.2023.8.05.0144,

oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jitaúna/BA, figurando, simultaneamente, como Apelante e como Apelado,
ANTONIO OLIVEIRA BASTOS e COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
(CHESF)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA, JULGANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE POR ANTONIO OLIVEIRA BASTOS e COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF)
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA